Tribunal: TCU
Processo: 010.128/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 793/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2824/2019-TCU-Plenário , prolatado na sessão Plenária de 27/11/2019, Ata 46/2019, de modo que onde se lê: "[...] dar quitação ao Sr. Alípio Cadamuro [...]", leia-se: "[...] dar quitação ao Sr. Humberto Carneiro Vidigal (XXX.673.996-XX [...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.128/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.802/2017-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.805/2017-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.803/2017-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.804/2017-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.806/2017-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antônio Cesar Teixeira Vidigal (XXX.949.936-XX); Espólio de Roberto Teixeira Vidigal (XXX.950.276-XX); Flavio Vidigal de Carvalho Pereira (XXX.018.766-XX); Flávio Teixeira Vidigal (XXX.879.426-XX); Gnctv - Produções de Cinema e Tv Ltda. (16.592.099/0001-06); Humberto Carneiro Vidigal (XXX.673.996-XX); Luiz Carlos Pereira Pitrez (XXX.837.237-XX); Tarcísio Teixeira Vidigal (XXX.923.376-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Tarcísio Teixeira Vidigal e outros, representando GNCTV - Produções de Cinema e TV Ltda.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.